Tribunal: TJDFT
Processo: 0729343-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Execução penal. Progressão de regime. Ilegalidade não demonstrada.

1 – O inciso VII do art. 112 da LEP, incluído pela L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”), que estabelece percentual maior para progressão de regime (60% - 3/5), diz respeito a apenado por crime hediondo ou equiparado reincidente em outro crime hediondo ou equiparado.

2 - Destina-se o habeas corpus a proteger a liberdade de locomoção - ir, vir e ficar - por ilegalidade ou abuso de poder. Não é via adequada para rever a progressão de regime, com exame de questão que pode ser objeto de recurso.

3 - Ordem denegada.